Tribunal: TRF3
Processo: 5032033-63.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
191/608)

5032033-63.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032033-63.2023.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante em face de Acórdão que negou provimento a apelação, mantendo o julgado contido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência ou não de omissões no Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a alegação de omissão no julgado relativo a necessidade de sobrestamento do feito até o Julgamento final do Tema 1.079/STJ, observo que não existe no julgado, em qualquer hipótese, as omissões apontadas pela embargante, primeiro pelo fato de que constou do Julgado que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria, tendo analisado os diversos pontos que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que a embargante procura uma reapreciação da matéria julgada.

Procede a alegação da impetrante de omissão no julgado devido a impossibilidade da aplicação extensiva do Tema 1.079/ STJ para as contribuições do SEBRAE, FNDE e INCRA, posto que a teor da Ementa dos Recursos Especiais 2185634/RS e 2187625/RJ (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.390/STJ) é vedada a aplicação extensiva da Tese do Tema 1.079/STJ para as contribuições de terceiros que não as destinadas ao SESI, SENAI, SES e SENAC. Assim, neste ponto, merece acolhida o recurso de embargos de declaração, oposto pela impetrante. Ocorre que, o próprio Tema 1.390, fixou entendimento que a “base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981)”. Consequentemente, não existindo mais a limitação em 20 salários-mínimos para as contribuições de terceiros ao SEBRAE, FNDE e INCRA, nos termos do Tema 1.390 do E. STJ, deve ficar mantido o resultado do Acórdão embargado.

Em relação a alegada omissão quanto a necessidade de sobrestamento do feito, observo que descabe a interposição de embargos de declaração embasados exclusivamente no inconformismo da parte, ao fundamento de que o direito não teria sido bem aplicado à espécie submetida à apreciação e julgamento.

Ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção da embargante de apenas prequestionar a matéria, a fim de lhes abrir a via especial ou extraordinária.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado:

Artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343

JTA 108/390

Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032033-63.2023.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante contra acórdão proferido nestes autos e cuja ementa tem o seguinte teor:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 4o, § 1o, DA LEI No 6.950/81 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.079 – FIXAÇÃO DA TESE DA REVOGAÇÃO PARA AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI, AO SENAI, AO SESC E AO SENAC – INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO JULGADO –– APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por associação, visando que sejam declaradas inexigíveis as contribuições para terceiras entidades (salário–educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) no que exceder a base de cálculo de 20 (vinte) salários-mínimos, a teor do artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; bem como, para obter a repetição dos recolhimentos indevidos. A sentença denegou a segurança, sendo que a Impetrante apelou do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a questão da inexigibilidade ou não das contribuições destinadas para terceiras entidades no que exceder a base de cálculo de 20 (vinte) salários-mínimos, a teor do artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81, tendo em vista a revogação do caput do artigo 4o da Lei no 6.950/81 pelo artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986. Sendo que, o egrégio Superior Tribunal de Justiça erigiu a matéria no Tema repetitivo 1.079, o qual encontra-se definitivamente julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 4o da Lei 6.950/1981 previa o limite máximo de vinte salários-mínimos para o salário-contribuição previdenciário, seu parágrafo único aplicava a mesma limitação às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

4. O limite de 20 salários-mínimos foi revogado pelo artigo 1o do Decreto-Lei 2.318/1986 para as contribuições previdenciárias.

5. A Jurisprudência de nossos tribunais por muito tempo divergiu sobre a questão, havendo decisões tanto no sentido de que o artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou a limitação de 20 salários-mínimos prevista no artigo 4o da Lei no 6.950/1981 como em sentido contrário.

6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verificando que ainda tramitam por nossas Cortes diversos ações que versam sobre a questão da limitação de vinte salários mínimos, visando pacificar definitivamente a Jurisprudência, erigiu a questão como o Tema Repetitivo 1.079, no julgamento do REsp 1898532/CE, decidido definitivamente com a publicação em 02/05/2024 da Tese Jurídica.

7. As Teses Jurídicas decididas em recursos repetitivos possuem aplicação obrigatória para processos idênticos. Observo ainda, que o termo inicial para aplicação da modulação determinada na Tese 1.079/STJ é o ajuizamento ação judicial e/ou protocolo de pedidos administrativos com decisão favorável até a data do início do julgamento do Tema 1.079, ou seja, 25/10/2023, sendo o termo final a data da publicação do Acórdão, isto é, 02/05/2024.

9. Para que a contribuinte seja beneficiada pela modulação do Tema 1.079/STJ, a decisão favorável na ação judicial, refere-se ao deferimento de liminar ou sentença de procedência do pedido, ou ao menos parcial procedência. Ocorre que, na presente impetração, a liminar foi indeferida e a sentença denegou a segurança, portanto a modulação não se aplica a presente demanda. Frente ao entendimento acima, fica prejudicada a questão da repetição do indébito

10. Os embargos de declaração opostos em face dos leading case do Tema 1.079 (REsp 1.898.32 e 1.905.870/PR), já foram julgados em 17/09/2024, quando foram rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação não provida.

Sustenta a embargante que o Acórdão incorreu em omissões, a primeira decorreria da ausência de menção quanto a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.079 do E. STJ. A segunda deflui da aplicação do Tema 1.079 STJ de forma extensiva para as contribuições ao SEBRAE, FNDE e INCRA, o que entende ser incabível, posto que o Tema 1.079/STJ aplica-se exclusivamente as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

Por fim, prequestiona os “arts. 5o, LV e XXXVI, 93, IX, 149, 170, 195, 212, §5o, 240, da CF; arts. 7o, 11, 489, 1.013, 1.022 e 1.037, do CPC; arts. 109, 110, 111, 165 e 168 do CTN; art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 6.246/44; art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 9.403/46; art. 3o, do Decreto-Lei n.o 9.853/46; art. 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 1.146/70; art. 5o, da Lei n.o 6.332/76; art. 26-A, da Lei n.o 11.457/07, alterada pela Lei n.o 13.670/18; art. 1o, do Decreto-Lei n.o 1.861/81; art. 4o, parágrafo único, da Lei n.o 6.950/81; art. 1o e 3o, do Decreto-Lei n.o 2.318/86; art. 11, parágrafo único, alínea "a", da Lei n.o 8.212/91; art. 15, da Lei n.o 9.424/96; e arts. 23 e 24, da LINDB.” (ID 338256463)

Posteriormente, foi determinada a intimação da embargada para apresentar contrarrazões aos embargos. (ID 338277387)

A União apresentou contrarrazões aos embargos, requerendo a rejeição do recurso. (ID 340031620)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente analiso a alegação de necessidade de sobrestamento do feito, nesse passo observo que não existe no julgado, em qualquer hipótese, as omissão apontada pela embargante, primeiro pelo fato de que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, destaco que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria, tendo analisado o ponto que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que ele procura uma reapreciação da matéria julgada.

Por ouro lado, no que tange a alegação de impossibilidade da aplicação extensiva do Tema 1.079/ STJ para as contribuições do SEBRAE, FNDE e INCRA, observo que procede o argumento da embargante, posto que a teor da Ementa dos Recursos Especiais 2185634/RS e 2187625/RJ (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.390/STJ) é vedada a aplicação extensiva da Tese do Tema 1.079 para as contribuições que não as destinadas ao SESI, SENAI, SES e SENAC. Assim, neste ponto, merece acolhida o recurso de embargos de declaração, oposto pela impetrante. Ocorre que, o próprio Tema 1.390, fixou entendimento que a “base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981)”. Consequentemente, não existindo mais a limitação em 20 salários-mínimos para as contribuições de terceiros ao SEBRAE, FNDE e INCRA, nos termos do Tema 1.390 do E. STJ, deve ficar mantido o resultado do Acórdão embargado.

Nesse passo, assinalo em relação a alegação da embargante de necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento final do Tema 1.079, destaco que o Magistrado não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, uma vez que tenha encontrado no bojo da ação motivo suficiente para proferir a decisão, mesmo porque o julgamento da apelação envolveu o exame de todos os fatos e fundamentos constantes dos autos, entendimento este que está de acordo com a Jurisprudência e está consignado no julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

No mesmo sentido:

"A pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo" (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).

Se o fizer, poderá ser cassado em recurso especial (RSTJ 21/289, 24/400, STJ - 2a Turma, REsp 6.276-PB, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 12.12.90, deram provimento, v. u., DJU 4.2.91, p. 569, 2a col., em) ou desconstituído através de rescisória (JTA 108/390)”

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 535 DO CPC. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração constituem recurso de exceção, consoante disciplinado imerso no artigo 535 do CPC, exigindo-se para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é emprestar-lhe efeitos infringentes. Embargos rejeitados, sem discrepância" (1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819).

Em outro aspecto, ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Há de se destacar que nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção do embargante de apenas prequestionar a citada matéria, a fim de lhe abrir a via especial ou extraordinária, contudo o Acórdão examinou a questão conforme o pedido constante na apelação, contrarrazões, nos documentos acostados aos autos e na Jurisprudência vigente na época do julgamento, inexistindo no julgado qualquer vício.

Ante o exposto, contendo o Acórdão embargado omissão, conheço os presentes embargos de declaração, apenas para sanar o gravame, porém sem efeito modificativo. Mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto pela impetrante em face de Acórdão que negou provimento a apelação, mantendo o julgado contido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência ou não de omissões no Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a alegação de omissão no julgado relativo a necessidade de sobrestamento do feito até o Julgamento final do Tema 1.079/STJ, observo que não existe no julgado, em qualquer hipótese, as omissões apontadas pela embargante, primeiro pelo fato de que constou do Julgado que as Teses Jurídicas possuem aplicação obrigatória e imediata para processos idênticos, além disso os embargos de declaração opostos nos REsp 1.898.532/CE e 1.905.870 (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.079/STJ), foram julgados em 11/09/2024, quando foram rejeitados, sendo que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o decisum enfrentou diretamente a matéria nos estritos termos do pedido inicial, apelação, contrarrazões e jurisprudência sobre a matéria, tendo analisado os diversos pontos que a embargante sustenta que o julgado foi omisso, ocorre que a embargante procura uma reapreciação da matéria julgada.

Procede a alegação da impetrante de omissão no julgado devido a impossibilidade da aplicação extensiva do Tema 1.079/ STJ para as contribuições do SEBRAE, FNDE e INCRA, posto que a teor da Ementa dos Recursos Especiais 2185634/RS e 2187625/RJ (processos selecionados como representativos da controvérsia do Tema 1.390/STJ) é vedada a aplicação extensiva da Tese do Tema 1.079/STJ para as contribuições de terceiros que não as destinadas ao SESI, SENAI, SES e SENAC. Assim, neste ponto, merece acolhida o recurso de embargos de declaração, oposto pela impetrante. Ocorre que, o próprio Tema 1.390, fixou entendimento que a “base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981)”. Consequentemente, não existindo mais a limitação em 20 salários-mínimos para as contribuições de terceiros ao SEBRAE, FNDE e INCRA, nos termos do Tema 1.390 do E. STJ, deve ficar mantido o resultado do Acórdão embargado.

Em relação a alegada omissão quanto a necessidade de sobrestamento do feito, observo que descabe a interposição de embargos de declaração embasados exclusivamente no inconformismo da parte, ao fundamento de que o direito não teria sido bem aplicado à espécie submetida à apreciação e julgamento.

Ensina Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouveia, em seu "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 37a ed., nota 4 ao art. 535: "São incabíveis os embargos de declaração utilizados para corrigir os fundamentos de uma decisão".

Nos presentes embargos, na melhor das hipóteses, haveria intenção da embargante de apenas prequestionar a matéria, a fim de lhes abrir a via especial ou extraordinária.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado:

Artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343

JTA 108/390

Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, relator Ministro Demócrito Reinaldo, VU, DJ. 09.05.94, pág. 10819

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração, apenas para sanar o gravame, porém sem efeito modificativo, mantido o resultado do julgamento, sendo que o Des. Carlos Delgado acompanhou com ressalva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão